Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-97.2024.8.11.0090
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000025-97.2024.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONAIDE DA SILVA CARVALHO - CPF: 003.449.191-02 (APELANTE), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), RHAYSSUELLEN KAROLINY DE CARVALHO - CPF: 073.690.051-94 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, AFASTOU AS QUESTÕES PRÉVIAS E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO RELATOR.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DAS MATÉRIAS DEDUZIDAS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Ação Monitória proposta pelo Banco do Brasil S/A contra Ronaide da Silva Carvalho e Rhayssuellen Karoliny de Carvalho para cobrança da quantia de R$ 67.155,56, oriunda de contrato de crédito rural. A sentença não conheceu os Embargos Monitórios, por intempestividade, e constituiu o título executivo judicial.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da intempestividade dos embargos monitórios, é possível o exame das matérias deduzidas na inicial, e se houve preclusão que impedisse o conhecimento do recurso.

III.
Razões de decidir

3. O prazo para oposição de embargos monitórios é de 15 dias úteis, contados da juntada do mandado. A apresentação intempestiva dos embargos acarreta a constituição do título executivo judicial, conforme art. 701, § 2o, do CPC.

4. A intempestividade dos embargos inviabiliza a análise até mesmo das matérias de ordem pública, conforme jurisprudência consolidada, operando-se a preclusão.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que constituiu o título executivo judicial.

Tese de julgamento:

"1. A intempestividade dos embargos monitórios impede a apreciação, inclusive, das matérias de ordem pública.

2. A apresentação intempestiva dos embargos resulta na constituição do título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 701 e 702.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível 50035096520168130223; TJ-RS, Apelação Cível 70077472934.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Ronaide da Silva Carvalho e Rhayssuellen Karoliny de Carvalho, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que não conheceu os Embargos Monitórios, por elas opostos e, consequentemente, julgou procedentes os pedidos, formulados na Ação Monitória, proposta pelo Recorrido, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial (id. 237365671, págs. 01/04).

As Recorrentes pretendem a reforma da sentença recorrida, alegando que a legislação pertinente ao crédito rural é de ordem pública e, por isso, não há falar em intempestividade, porque as matérias são cognoscíveis a qualquer tempo, não se sujeitando a preclusão.

Defendem que o Recorrido não efetivou o depósito do título executivo em cartório, o que implica a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Aduzem que a cláusula prevendo a cobrança do seguro penhor é ilegal, devendo ser declarada nula, que inexiste apólice ou proposta de seguro juntada aos autos, que não foi oferecia a escolha, quanto às seguradoras a serem contratadas, que a cobrança de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês é ilegal, devendo este percentual ser anual, configurando excesso de execução e que há a necessidade de inversão do ônus da prova.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, levantando a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade e, no mérito, defende o seu desprovimento (id. 237365677, págs. 01/13).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ronaide da Silva Carvalho e Rhayssuellen Karoliny de Carvalho, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que não conheceu os Embargos Monitórios, por elas opostos e, consequentemente, julgou procedentes os pedidos, formulados na Ação Monitória, proposta pelo Recorrido, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial.

Consta dos autos que o Bando do Brasil S/A propôs a Ação Monitória contra Ronaide da Silva Carvalho e Rhayssuellen Karoliny de Carvalho, visando ao recebimento da quantia de R$ 67.155,56 (sessenta e sete mil, cinto e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

Salientou, na inicial, que o débito teve origem no Contrato de Abertura e Crédito Rural Fixo n. 499.303.5252, com vencimento final para o dia 11/09/2023, destinado à aquisição de bovinos (criação e recriação).

Citadas, as Requeridas opuseram os Embargos à Monitória (id. 237365664, págs. 01/27).

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, nos seguintes termos:

No caso em apreço, a parte demandada foi devidamente citada, todavia, apresentou embargos monitórios fora do prazo legal.

(...).

Assim, diante da intempestividade dos embargos monitórios, dispensa-se a análise das questões fáticas aventadas pelo embargante, conforme entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...).

Ante o exposto, nos termos do art. 702 do Código de Processo Civil,
ACOLHO
integralmente a pretensão deduzida pela parte autora e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, nos termos constantes da inicial, com a incidência dos encargos contratados.

CONDENO

a parte demandada ao pagamento de custas, das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC. (Sic).

Contra essa decisão,
Ronaide da Silva Carvalho e Rhayssuellen Karoliny de Carvalho interpuseram o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pelo Apelado.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo

O Apelado levanta a preliminar de não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade, visto que as Apelantes se limitam a reproduzir as alegações anteriormente invocadas.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observo que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, já que as Recorrentes defendem que, em razão de o crédito rural ser regido por norma de ordem pública, não há falar em intempestividade.

Diante disso, a rejeição da preliminar é medida impositiva.

Do Mérito

É sabido que os embargos monitórios devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data da juntada aos autos do mandado de pagamento, conforme dispõem os artigos 701 e 702, ambos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

No caso vertente, observa-se que as Requeridas, ora Apelantes, foram devidamente citadas em 01/03/2024, sendo o mandado juntado aos autos em 04/03/2024 (ids. 237365657, pág. 01 e 237365658, pág. 01).

Ocorre que as Recorrentes somente opuseram os Embargos Monitórios em 04/04/2024 (id. 237365664, págs. 01/27), quando já decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Nessa quadra, é incontroversa a intempestividade dos Embargos Monitórios.

A oposição intempestiva dos Embargos Monitórios acarreta a
constituição
do mandado monitório em mandado executivo, constituindo de pleno direito, o título executivo judicial, conforme prevê o §2
o
do artigo 701 do CPC.

Dessa forma, é certo que o não recebimento dos embargos monitórios, ante a sua intempestividade, inviabiliza qualquer aprofundamento do conhecimento jurisdicional exigido para a prolação de uma sentença de mérito, tornando prejudicada análise das teses defensivas das Apelantes.

Frise-se que, ainda que as questões debatidas nos Embargos Monitórios constituíssem matéria de ordem pública e pudessem ser pronunciadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, diante da intempestividade manifesta destes, operou-se a preclusão e, consequentemente, não se mostra cabível o conhecimento destas e das demais matérias.

Sendo assim, o mandado inicialmente expedido converteu-se, de pleno direito, em mandado executivo, nos termos do §2
o
do artigo 701 do
CPC
.

Corroborando o entendimento, perfilha-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA -EMBARGOS MONITÓRIOS - INTEMPESTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - PRECLUSÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O prazo para resposta é peremptório e, nesse sentido, a peça apresentada fora do prazo é tida como inexistente, devendo, portanto, ser desentranhada.
2. Sendo intempestivos os embargos monitórios, operou-se a preclusão o que impede o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública,
ainda que a prescrição se constitua matéria de ordem pública e pudesse ser pronunciada em qualquer tempo e grau de jurisdição, diante da ausência de apresentação de tempestivos embargos monitórios o mandado inicialmente expedido converteu-se, de pleno direito, em mandado executivo, nos termos do art. 701, § 2o, do CPC. 3. Recurso improvido. (...). (TJ-MG - Apelação Cível: 50035096520168130223 1.0000.24.084836-6/001, Relator: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 04/07/2024, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. ART. 701, § 2o, CPC. PRECEDENTES.
A intempestividade dos embargos monitórios acarreta a constituição, de pleno direito, do título executivo judicial, por expressa disposição do art. 701, § 2o, do CPC, o que impede o aprofundamento da cognição no tocante às matérias que deveriam ter sido deduzidas nos embargos previstos no art. 702 do CPC.
Apelação desprovida. (Apelação Cível No 70077472934, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 14/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077472934 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 14/06/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/06/2018). (Negritei).

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pelo Recorrido e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto por Ronaide da Silva Carvalho e Rhayssuellen Karoliny de Carvalho, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024